Tribunal: STF
Processo: HC 61053
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA EXIGÊNCIA DE
PREPARO PARA SUBIDA DE RECURSO ORDINÁRIO, INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DE
TRIBUNAL LOCAL, DENEGATORIO DE HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS DO
PACIENTE, QUE SE ENCONTRA PRESO, HÁ ALGUNS MESES, SUJEITO, AINDA, A
TRATAMENTO MEDICO, MANTENDO A FAMILIA COM OS PROVENTOS DE
FUNCIONÁRIO APOSENTADO. NÃO E POSSIVEL DEIXAR DE TE-LO, DESDE LOGO,
COMO ENQUADRADO NA LEI N. 1060/1950, ARTS. 2., 4. E 5. DE ACORDO COM
O ART. 61, PARAGRAFO 1., DO REGIMENTO INTERNO DO STF, ADEMAIS,
HAVERA ISENÇÃO DO PREPARO, DENTRE OUTROS, NOS HABEAS CORPUS E DEMAIS
PROCESSOS CRIMINAIS, SALVO A AÇÃO PENAL PRIVADA. DEFERIMENTO DO
HABEAS CORPUS, PARA, DISPENSADO O PREPARO, QUE ESTA SENDO EXIGIDO DO
PACIENTE, DETERMINAR SUBA O RECURSO DE HABEAS CORPUS AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.